Tribunal: STF
Processo: RE 1603520
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SENAI. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A legitimidade ativa do ente paraestatal é reconhecida na jurisprudência, e materializada na súmula nº 516 do STF: "O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual". 2. A manifestação de interesse da União atrai a competência da Justiça Federal, à vista do teor do art. 109, I, da Constituição Federal, o que se sobrepõe à previsão contida na súmula nº 516 do STF, cujo conteúdo não possui caráter absoluto.” (Agravo de instrumento nº 5029849-11.2022.4.04.0000/PR, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juíza Fed. Convocada Adriane Battisti, j. 15.02.23)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República e do art. 240 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta-se, em síntese, que “O dispositivo constitucional acima é claro ao determinar a competência da Justiça Federal, somente serão por ela processadas ‘as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas’ (inciso I), não se enquadrando o SENAI em nenhuma dessas hipóteses, uma vez que é pessoa jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, que não integra a administração pública, quer direta ou indireta.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, limitando-se a afirmações genéricas.  Veja-se:

“Em cumprimento ao disposto no art. 102, § 3.º, da Constituição Federal, c/c o art. 1035, § 3.º, do Código de Processo Civil/2015, informa o SENAI que se encontra presente a Repercussão Geral neste caso, haja vista que o v. Acórdão objeto deste Recurso Extraordinário contrariou Súmula desse Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
[...]
Presente a Repercussão Geral, haja vista a evidente contrariedade à Súmula acima transcrita pelo v. Acórdão, requer o SENAI que este Recurso Extraordinário seja processado e julgado como de direito.” (e-doc 54)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. O exame do acórdão recorrido revela que o  Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Na oportunidade da apreciação do pedido liminar, o Desembargador Federal Leandro Paulsen proferiu a seguinte decisão: 
[...]
Na contestação a ora agravante denunciou a União à lide para que, em sendo superadas as exceções à cobrança que apresentou, seja imputada a ela a obrigação de lhe ressarcir contribuições vertidas ao SESC/SENAC, em razão de enquadramento diverso no FPAS. 
O juízo estadual reconheceu, então, sua incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos à justiça federal.
[...]
Ocorre que, no caso concreto, a União, sujeito ativo da cobrança das contribuições a terceiros, nos termos da Lei nº 11.457/2007, manifestou expressamente seu interesse, ainda que parcial, no feito, apresentando, inclusive, contestação (evento 6, CONTES1, da ação originária). 
A hipótese em análise atrai, portanto, a competência constitucional e absoluta da Justiça Federal para processar julgar o feito, à vista do teor do art. 109, I, da Constituição Federal, o que se sobrepõe à previsão contida na súmula nº 516 do STF, cujo conteúdo não possui caráter absoluto.”

Nesse cenário, verifica-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acesso às praias de Município. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1467026 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 29-02-2024)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. DANO AMBIENTAL. POTENCIAL VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias verificaram a potencial violação a tratado firmado com organismo internacional - Convenção OIT nº 169, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciar a controvérsia, nos termos do art. 109, III, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1548310 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 07-07-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente